Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710745-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEOBINO BRITO D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao pedido de tutela de urgência e de sobrestamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação dos pedidos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2021 17:11:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador